Tribunal: TJES
Processo: 5012865-89.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012865-89.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEIR DE JESUS SILVA e outros

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMPO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE E INTEGRAR O ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento à apelação das embargantes, e conheceu e deu provimento à apelação de Valdeir de Jesus Silva, para reformar em parte a sentença e condenar as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, ambos pela Taxa Selic. As embargantes alegam obscuridade quanto à forma de aplicação da Taxa Selic, diante de sua natureza híbrida, e requerem esclarecimento quanto à metodologia de cálculo para evitar a cumulação indevida de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em esclarecer a forma de incidência dos consectários legais (juros de mora e correção monetária), diante da natureza híbrida da Taxa Selic e das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024, com vistas a evitar a duplicidade de encargos no período compreendido entre a citação e o arbitramento do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é omisso quanto à metodologia de aplicação da Taxa Selic no período entre a citação e o arbitramento do dano moral, deixando de indicar se haveria necessidade de dedução de índice de correção monetária da taxa, dada sua natureza híbrida.

4. A jurisprudência do STJ, com base na Súmula 362, estabelece que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento definitivo da indenização por dano moral.

5. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, introduzindo, em seu § 1º, regra expressa de que, quando a Taxa Selic for utilizada exclusivamente como juros de mora, deve ser deduzido o índice de atualização monetária.

6. A integração do acórdão se impõe para conferir clareza e exequibilidade à decisão, modulando os efeitos dos consectários legais conforme o marco temporal da nova legislação e o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A Taxa Selic, por possuir natureza híbrida, deve ser aplicada com modulação temporal que evite a cumulação de juros e correção monetária, conforme a Súmula 362 do STJ e a nova redação do art. 406 do Código Civil.

2. No período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da redação original do art. 406 do Código Civil.

3. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 até o arbitramento, aplica-se a Taxa Selic deduzido o índice de correção monetária (IPCA).

4. Após o arbitramento definitivo, aplica-se a Taxa Selic plena, englobando juros e correção monetária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redações original e atual); Lei nº 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.159.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5012865-89.2021.8.08.0048

EMBARGANTE
: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e OUTRO

EMBARGADO
: VALDEIR DE JESUS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes e, de outro lado, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Valdeir de Jesus Silva, para reformar em parte a sentença e condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescida de juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, pela Taxa Selic.

Sustentam as embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade, na medida em que: (1) determinou a incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, ambos à Taxa Selic, sem esclarecer a forma de contabilização dos juros no período compreendido entre a citação e o arbitramento, considerando que a Selic possui natureza híbrida, englobando juros e atualização monetária; (2) deixou de explicitar se deve haver a dedução de algum índice de correção monetária da Taxa Selic ou qual critério deve ser adotado para evitar a cumulação indevida de encargos.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. Não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, nem se prestam à nova delimitação da matéria já analisada sob a ótica adotada pelo colegiado.

Entretanto, no caso concreto, assiste razão às embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado, ao fixar juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, ambos sob a referência da Taxa Selic, deixou de explicitar, de forma suficiente, a metodologia de incidência dos consectários legais no período compreendido entre a citação e o arbitramento definitivo do dano moral, especialmente diante da natureza híbrida da Selic, que engloba juros e correção monetária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir da citação, enquanto a correção monetária incide a partir da data do arbitramento definitivo, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO.

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação”.

A correção monetária, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide a partir da fixação do valor definitivo da indenização.

Agravo interno parcialmente provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2.159.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05/10/2023)

Além disso, sobreveio a Lei nº 14.905/2024, que alterou substancialmente a redação do art. 406 do Código Civil, introduzindo disciplina específica quanto à aplicação da Taxa Selic como taxa legal de juros, determinando, em seu § 1º, que esta deve ser aplicada deduzido o índice de atualização monetária, quando utilizada exclusivamente como juros de mora.

Assim, revela-se necessário integrar o acórdão embargado para esclarecer, de forma expressa, o critério de incidência dos consectários legais, conferindo-lhe precisão e exequibilidade.

Registre-se, por oportuno, que a definição dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser ajustada inclusive de ofício, sem que disso resulte julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, de acordo com o qual o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser alterado de ofício. Mesmo raciocínio empregado quanto a inversão dos honorários sucumbenciais, pois foi constatada ilegalidade quanto a sua distribuição, pois o autor se sagrou vencedor em maior parte dos pedidos. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a obscuridade apontada, integrando o acórdão embargado para determinar que, sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 8.000,00), incidam os consectários legais observando-se a seguinte modulação, em respeito à Súmula 362 do STJ e à Lei nº 14.905/2024:

I – Da data da citação até 29/08/2024:
Incidência exclusiva de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, em sua redação original;

II – De 30/08/2024 até a data do arbitramento definitivo:
Incidência exclusiva de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice do IPCA, conforme dispõe o art. 406, § 1º, do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024;

III – A partir da data do arbitramento definitivo:
Incidência da Taxa Selic plena, englobando juros de mora e correção monetária.

Mantêm-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
na mesma esteira.